Tribunal: TJBA
Processo: 0530418-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530418-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADOS: EDER PEREIRA DO CARMO CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. ELEVAÇÃO À REFERÊNCIA V. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NATUREZA
PROPTER LABOREM
. ATO VINCULADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária ajuizada por
P
oliciais
M
ilitares do Estado da Bahia, visando ao recebimento da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), na referência V, de forma retroativa e corrigida, conforme previsão da Lei Estadual nº 12.566/2012. A sentença julgou procedente o pedido.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os
Acionantes
fazem jus à elevação da GAP para a referência V, com base na legislação estadual;
e
estabelecer os critérios aplicáveis para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão
do benefício requerido
encontra amparo nas Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 12.566/2012, bem como no Decreto Estadual nº 6.749/1997, que regulamenta os critérios para a progressão entre as referências da gratificação.

4. Os documentos constantes dos autos demonstram que os
A
utores cumpriam jornada de 180 horas mensais e demais exigências legais, como o transcurso de 12 meses entre alterações de referência, configurando direito subjetivo à progressão, de modo que o ato administrativo possui natureza vinculada.

5. A natureza
propter laborem
da gratificação, relacionada ao exercício de funções sob risco, autoriza a sua incorporação aos vencimentos, desde que atendidos os requisitos legais, o que foi
revelado
nos autos.

6. O pedido não constitui majoração remuneratória por analogia ou isonomia, tampouco implica criação de despesa sem previsão legal, tratando-se de mero reconhecimento de direito previsto em norma vigente.

7. A pretensão de retroatividade encontra respaldo na própria Lei nº 12.566/2012, que estabelece
o dia
1º de abril de 2015 para a conclusão do processo revisional da GAP V.

8. Quanto aos juros e correção monetária, deve ser observada a orientação firmada no RE nº 870.947 (STF) e no Tema Repetitivo nº 905 (STJ), aplicando-se o IPCA-E até 09/12/2021 e, após essa data, a Taxa Selic.

9. A verba honorária deverá ser majorada em 2%, na fase de cumprimento de sentença, con
soante
o art. 85, §11, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso
im
provido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; Lei nº 7.145/1997, art. 6º; Lei nº 12.566/2012, arts. 3º a 6º; Decreto Estadual nº 6.749/1997, art. 3º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 870.947, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018.

____________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0530418-21.2015.8.05.0001
,

oriundos da 7ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Salvador
, tendo como Apelante o

ESTADO DA BAHIA,
sendo Apelados
EDER PEREIRA DO CARMO CRUZ E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO à Apelação
.